Tribunal: TJMT
Processo: 1013041-02.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013041-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FREDERICO GUILHERME DE MOURA MULLER - CPF: 098.449.101-53 (RECORRENTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator). Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1a Vogal) e Dr. Emerson Luís Pereira Cajango (2o Vogal)

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013041-02.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Frederico Guilherme de Moura Muller

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL NÃO ACOLHIDA. LANÇAMENTOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não acolho a preliminar de inépcia recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. O Autor questionou cinco lançamentos ocorridos em sua conta corrente, na data de 05/02/2021, nos valores de R$ 4.669,83; R$ 3.161.94; R$ 2.234,93, R$ 2.277,00 e R$ 339,61, referentes a pagamentos de tributos do estado de Pernambuco, o qual não possui qualquer vínculo. A Requerida, por sua vez, argumentou que os pagamentos foram realizados pelo aplicativo do celular, com a utilização de senha. Entretanto, inexiste nos autos provas de que efetivamente tenham sido realizados pelo celular, principalmente levando em considerado que o Autor, em sede de impugnação, negou o fato, informando que não efetivou pagamentos pelo celular.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Em análise do conjunto f
ático probatório disponível nos autos, observa-se que houveram 5 (cinco) descontos consecutivos na conta bancária da reclamante com a descrições DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE e SEFAZ PE (ID 52474938) e que não há evidências nos autos de que a instituição financeira requerida possuía autorização expressa da parte reclamante para efetuar o pagamento dos boletos efetuados pela parte reclamante.

Vale lembrar que, no presente caso,
o ônus probatório quanto a autorização dos descontos pertence à instituição financeira, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de efetuar a prova e pelo fato de ser impossível à parte reclamante fazer prova de fato negativo (ausência de autorização). Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada. Portanto, os descontos caracterizam a conduta ilícita da parte reclamada”.

5. Demonstrado nos autos o nexo causal entre a falha na prestação do serviço pelo banco e o prejuízo causado ao autor, é de rigor a manutenção da condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

6. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (13/04/2021, ID 8463846) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

b)
condenar
a parte reclamada, a pagar a parte reclamante a quantia de R$12.683,31 (doze mil reais seiscentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (05/02/2021, ID 52474938), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021